Tribunal: TJMT
Processo: 1002753-41.2025.8.11.0005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002753-41.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), ANNI CAROLINA SOUZA CUNHA - CPF: 052.138.391-93 (RECORRIDO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator. Entendo que houve falha na prestação do serviço porquanto a aquisição da passagem foi em 11/09/2025 e o cancelamento, por suposta fraude, ocorreu somente no dia 19/09, às vezes da viagem que seria no dia 23/09. Não há comprovação de que tenha havido tentativa de comunicação com o titular da compra para confirmação da suposta fraude. Nesse sentido: N.U 1019392-75.2023.8.11.0015. Entendo que o recurso comporta parcial provimento para redução do quantum indenizatório para o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE PASSAGEM – ESTORNO DO VALOR PAGO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso concreto, verifica-se que a autora foi informada do cancelamento do voo em 19/09/2025, enquanto o embarque estava programado para 23/09/2025, ou seja, com antecedência superior a 72 horas.

Comprovado o estorno do valor pago e inexistente demonstração de irregularidade na conduta da fornecedora, não se caracteriza falha na prestação do serviço.

A necessidade de aquisição de nova passagem, sem prova de conduta ilícita da empresa aérea, não gera dever de indenizar, tampouco configura dano moral indenizável, tratando-se de situação que não ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Recurso provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“(...) Diante do exposto, nos termos do art. 487, I do CPC,

OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) CONDENAR a reclamada a indenizar a parte reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada um dos autores, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ);

b) CONDENAR a ré pagar à parte reclamante o valor de R$ 886,09 (oitocentos e oitenta e seis reais e nove centavos), referente à reparação pelos danos materiais sofridos, devendo ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o desembolso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), e de correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o cancelamento da passagem aérea adquirida pela autora, sob alegação de suspeita de fraude na transação, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

No caso concreto, é incontroverso que a autora adquiriu passagem aérea com embarque previsto para o dia 23/09/2025, sendo posteriormente informada acerca do cancelamento do voo.

Contudo, conforme se verifica dos autos, a comunicação do cancelamento foi realizada em 19/09/2025, ou seja, com antecedência superior a 72 (setenta e duas) horas da data originalmente prevista para o embarque.

Tal circunstância demonstra que a companhia aérea observou o prazo mínimo de comunicação prévia previsto na regulamentação do setor, inexistindo irregularidade na conduta adotada.

Nos termos da Resolução nº 400da ANAC, que estabelece as condições gerais do transporte aéreo, eventuais alterações programadas de voo devem ser comunicadas ao passageiro com antecedência mínima de 72 horas. Nessa hipótese, não se configura falha na prestação do serviço, desde que assegurados ao consumidor os direitos previstos na regulamentação, como reembolso ou reacomodação.

Nesse sentido:

SÚMULA DO JULGAMENTO

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO DE VOO – PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em que o recorrente alega que adquiriu passagens aéreas e que o problema enfrentado ocorreu no voo da volta que possuía o seguinte itinerário: saída de Natal às 12h40min e chegada em Recife às 13h40min, após saída deste às 15h50min e chegada em Brasília às 18h25min e saída às 19h50min e chegada em Cuiabá às 20h30min.Contudo, alega a parte autora que foi “surpreendida” com a alteração do voo e que não foi avisada com antecedência de tal alteração e, com isso ocasionou inúmeros abalos requerendo, assim, indenização por danos morais.

2. Sentença julgou improcedente o pedido da exordial, em razão de ter comunicado à parte recorrente sobre a alteração do voo e ter aceito.

3. A parte recorrente postula pela reforma da sentença, sob a alegação de que a recorrida praticou ato ilícito que lhe provocou prejuízos.

4. O art. 12 da Resolução nº 400 da ANAC dispõe que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado, deverão ser realizadas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, visando ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago.

5. No caso em análise, a recorrente foi comunicada acerca da alteração em com mais de 72 (setenta e duas) horas de antecedência ao voo, tendo sido oportunizada a reprogramação sem custo ou devolução da passagem sem multa, conforme mencionado trecho da sentença: “Pois bem, em análise do conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que razão não assiste à parte autora, devendo o presente feito ser julgado improcedente.A parte autora alega que foi surpreendida com a alteração do voo, contudo, não junta aos autos qualquer documento constando a data e horário da comunicação da requerida sobre a alteração do voo.Não há nos autos nenhuma foto da autora no aeroporto no dia 17/06/2025 e que lá recebeu a informação do cancelamento do voo e realocação para o dia 19/06/2025.Tanto é, que observando os autos verifico no id. 200786726 a emissão da passagem ocorrida em 09/06/2025 antes do voo de ida já com as informações dos novos horários e datas do voo da volta. Logo, as telas sistêmicas informadas pela requerida de que notificou a parte autora um mês antes do voo de ida é verídica.”

6. Ademais, não há nos autos qualquer prova de que o autor tenha rejeitado a remarcação ou questionado sobre o recebimento do e-mail, tampouco se verifica a ocorrência de efetiva lesão moral.

7. Incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço.

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1027048-54.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

No caso dos autos, além de ter sido realizada a comunicação dentro do prazo regulamentar, houve a restituição do valor pago.

Ademais, tendo a autora sido comunicada com antecedência superior ao prazo regulamentar, possuía tempo razoável para reorganizar sua programação de viagem, não sendo possível atribuir à recorrente os eventuais custos decorrentes da aquisição de nova passagem.

Desse modo, não restou demonstrada falha na prestação do serviço, tampouco conduta ilícita apta a ensejar indenização.

Quanto aos danos materiais, a aquisição de nova passagem decorreu de decisão da própria autora após o cancelamento da compra, inexistindo prova de irregularidade na atuação da companhia aérea que justifique o ressarcimento pretendido.

No tocante aos danos morais, a situação narrada não ultrapassa o campo dos meros dissabores inerentes às relações contratuais, insuficientes para caracterizar lesão extrapatrimonial indenizável.

Feitas essas considerações, o quadro probatório impõe a improcedência dos pedidos.

Ante ao exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos da inicial.

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026